Tribunal: TJES
Processo: 5002013-65.2023.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002013-65.2023.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RECORRIDO: THIAGO GUIDI
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO E COMPRA. CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA. COBRANÇA INDEVIDA. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RECONHECIDA PELA SENTENÇA DE ORIGEM. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 479 DO STJ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) PARA PARTE AUTORA. VALOR QUE ATENDE AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5002013-65.2023.8.08.0038

Recorrente: MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.

Recorrido: THIAGO GUIDI

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO E COMPRA. CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA. COBRANÇA INDEVIDA. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RECONHECIDA PELA SENTENÇA DE ORIGEM. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 479 DO STJ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) PARA PARTE AUTORA. VALOR QUE ATENDE AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que reconheceu a inexistência de débito, determinou o cancelamento de cartão de crédito fraudulento e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, em ação ajuizada por consumidor que alegou jamais ter contratado cartão de crédito junto ao réu, tendo sido surpreendido com cobranças e ameaça de negativação em razão de compra não reconhecida. O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente a demanda, reconhecendo a falha na prestação do serviço e fixando indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se a instituição financeira recorrente comprovou a regularidade da contratação do cartão de crédito e, em consequência, se é devida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
No mérito, verifica-se relação tipicamente consumerista, sendo aplicável o quanto dispõe a Lei n. 8.078/1990. É, ademais, o que preconiza a Súmula 297 do C. Superior Tribunal de Justiça:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

4.
O microssistema de defesa do consumidor é formado essencialmente pelas normas do Código de Defesa do Consumidor e, na solução do caso sob julgamento, interessa destacar os princípios a vulnerabilidade do consumidor (art. 4º, I) e a garantia dos produtos e serviços com padrões adequados de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho (art. 4º, II, d). E, nessa direção, são reconhecidos em favor do consumidor direitos básicos, tais como: proteção à segurança (art. 6º, I), informação (art. 6º, III) e efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos (art. 6º, VI).

5.
O cartão de crédito e o débito não reconhecidos pelo autor configuram evento danoso (fato do serviço) de responsabilidade do réu, conforme disciplinado no Código de Defesa do Consumidor (CDC), no artigo 14 daquele diploma legal.

6.
In casu
,
o réu não juntou um documento sequer apto para comprovar minimamente a alegada regularidade da contratação. Se limitou a juntar
prints
de tela do seu sistema interno, termos e condições genéricos, sem identificação ou assinatura do autor (ID 12795680 e 12795681).

7.
Por isso, é necessário corrigir o foco relativo ao ônus da prova: não era atribuição do autor (consumidor) provar a existência do defeito, mas sim do requerido (fornecedor) provar aquelas excludentes (inexistência do defeito do serviço e culpa exclusiva do consumidor).
Cabia ao réu comprovar que o autor efetivamente celebrou aquele contrato, ônus do qual não se desincumbiu
.

8.
Frise-se que não há nenhum documento sequer com os dados do suposto cartão contratado pelo autor, como numeração, por exemplo. Ainda que a culpa tenha sido de terceiro, ou seja, que este tenha se valido dos documentos do autor para realizar a fraude, contratando cartão de crédito em seu nome, isso não afastaria a responsabilidade objetiva do recorrido pelos danos causados no âmbito de suas operações financeiras.

9.
Entendimento este pacificado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça com a edição da Súmula 479:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

10.
Diante dos fatos apurados, conclui-se que houve falha de segurança do demandado, tendo em vista que o autor impugnou o negócio jurídico e não houve demonstração de qualquer contratação de cartão com o réu. A questão se localiza na falha de segurança do serviço, ao permitir que fraudadores celebrassem contrato em nome do autor.

11.
Aliás, toda atividade empresarial envolve riscos (o que é elementar em economia e negócios) e as instituições financeiras não constituem casta privilegiada da sociedade. Daí a exigência de mecanismos eficientes de segurança e capazes de impedir e combater fraudes. Nota-se, ademais, que o autor nem ao menos teve um atendimento adequado para resolução da lide, mesmo em juízo o recorrido insisti genericamente em afirmar a regularidade da contratação. Desta forma, era mesmo imperioso o cancelamento do contrato de cartão de crédito, por ausência de manifestação de vontade da parte contratante, com a inexigibilidade dos débitos dele decorrentes.

12.
Quanto ao pedido de afastamento da condenação por danos morais, tampouco esse merece prosperar. O consumidor experimentou dissabores, transtornos e aborrecimentos advindos não somente da falta de segurança do sistema bancário, mas também do atendimento inadequado recebido para sua reclamação. Mesmo em Juízo, não houve atendimento à demanda do consumidor, insistindo-se na inexistência do defeito do serviço.

13.
Logo, resta examinar a adequação do valor da indenização. É forçoso reconhecer que o montante da indenização deve observar os limites da razoabilidade. A ação indenizatória não pode servir para o enriquecimento do ofendido e tampouco deve ser fixada em valor ínfimo, devendo servir como forma de repreensão ao ofensor, de modo que não mais repita tal prática e prejudique outrem. Logo, cabe ao magistrado, quando da fixação da indenização, agir com ponderação e equilíbrio adequados, uma vez que o seu valor se apura por arbitramento judicial.
14.
O valor fixado na sentença (R$ 3.000,00) mostra-se adequado à necessária compensação dos prejuízos experimentados, sendo capaz de reparar dignamente a vítima do evento danoso e desestimular condutas semelhantes do réu, sem ter o condão de acarretar o enriquecimento ilícito de quem quer que seja. É de se observar que o autor sofreu efetivo dano, tendo dificuldade na obtenção de crédito, bem como teve de se socorrer do Poder Judiciário para ver seu direito respeitado. Portanto, de rigor a sentença tal como lançada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do Recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).
Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, no importe de R$ 1.000,00 (mil reais) na forma do art. 85, § 8º do CPC.

Tese de julgamento:

1. “A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes da emissão fraudulenta de cartão de crédito em nome de consumidor, conforme o art. 14 do CDC e a Súmula 479 do STJ.”

2. “A ausência de comprovação da contratação legítima impõe a declaração de inexigibilidade do débito e a manutenção da condenação em danos morais.”

3. “O valor da indenização por danos morais deve observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade, levando em conta o caráter compensatório e pedagógico.”

___________

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. art. 4º, I, II, d, art. 6º, I, III e VI; CPC, art. 85, § 8º; Lei nº 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 29 e 479.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)